Tribunal: STF
Processo: HC 253533
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR INCIDÊNCIA DE ÓBICE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR DE TRIBUNAL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal contra decisão monocrática de relator do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de não exaurimento da instância anterior e ausência de ilegalidade flagrante. Nas razões recursais, a defesa reiterou os pedidos de reconhecimento da nulidade da ação penal originária por incompetência da Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes e de reforma da dosimetria da pena aplicada ao paciente.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus impetrado diretamente ao Supremo Tribunal Federal contra decisão monocrática de relator do Superior Tribunal de Justiça sem o prévio esgotamento da instância antecedente; (ii) verificar se estão presentes ilegalidades flagrantes que autorizem a concessão da ordem de ofício.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus impetrado diretamente contra decisão monocrática de relator de Tribunal Superior, sem prévia submissão da matéria ao respectivo órgão colegiado, sob pena de supressão de instância (CF, art. 102, I, i).



4. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento consolidado da Corte no sentido de que a competência do STF somente se inaugura quando o ato coator é de órgão colegiado de Tribunal Superior, e não de seus membros individualmente.



5. A concessão de habeas corpus de ofício demanda a verificação de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se constata no caso, diante da existência de lastro probatório suficiente à condenação do paciente, inclusive com reconhecimento visual pela vítima em mais de uma oportunidade e confirmação por imagens de segurança.



IV. DISPOSITIVO E TESE



6. Recurso desprovido.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, i; CPP, art. 226; RISTF, art. 192; RISTJ, art. 34, XVIII.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2014; STF, HC 141.316 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05.05.2017; STF, HC 130.719 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 03.11.2015; STF, HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 25.08.2009; STF, HC 130.240 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24.11.2015; STF, HC 131.202 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 03.03.2016; STJ, RHC 131.400/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.09.2020.